Tribunal: TCU
Processo: 033.169/2023-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-02-05
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Universidade Federal do Rio de Janeiro, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 160/2025-TCU-Plenário Trata-se de ato de concessão de aposentadoria de Maria Costa de Souza, ex-servidora da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno-TCU c/c o Enunciado 145 da Súmula da Jurisprudência deste Tribunal, bem como nos pareceres emitidos, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 9783/2024-TCU-Primeira Câmara , de forma que: a) onde se lê: (...) "em autorizar parcialmente o pedido de prorrogação feito pelo Instituto Nacional do Seguro Social, prorrogando por" (...) b) leia-se: (...) "em autorizar parcialmente o pedido de prorrogação feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, prorrogando por" (...) 1. Processo TC- Processo 033.169/2023-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Maria Costa de Souza (XXX.373.127-XX). 1.2. Unidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sérgio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.